Tribunal: TCU
Processo: 020.008/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de 2 pontes de concreto armado: Ponte do Negão e Ponte do Marajá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 0427/2017, firmado entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) e o Município de Tucuruí/PA, que tinha por objeto a "construção de 2 pontes de concreto armado com as seguintes dimensões: Ponte do Negão (20,36 m de comprimento por 12,46 metros de largura) e Ponte do Marajá (16,6 metros por 19,0 metros) " , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Artur de Jesus Brito, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Município de Tucuruí/PA, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar os responsáveis designados a seguir ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. Sr. Artur de Jesus Brito: 9.3.1.1. Valor do Débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2018 1.152.760,67 9.3.2. Município de Tucuruí/PA: 9.3.2.1. Valor do Débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/7/2021 58.479,85 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar as seguintes multas aos responsáveis designados adiante: 9.5.1. Sr. Artur de Jesus Brito: R$ 750.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; e 9.5.2. Sr. Alexandre Franca Siqueira: R$ 39.500,00, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Tucuruí/PA, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Pará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.